Tribunal: TJSP
Processo: 1018712-51.2014.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão acerca da majoração da verba honorária sucumbencial. Apelação, todavia, que foi interposta contra sentença publicada antes da vigência do Código de Processo Civil/2015. Verba indevida. Exegese do Enunciado Administrativo no 7 do Superior Tribunal de Justiça. Omissão inexistente.

Embargos rejeitados.